Tribunal: TJES
Processo: 5013746-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Remoção
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013746-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDIRAS GOMES DE FARIA

AGRAVADO: MARILDE BORGES DE FARIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REMOÇÃO DE CURADOR – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE QUANDO DECLARADA SUA INCOMPETÊNCIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 64, §4º DO CPC – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – DECISÃO PROFERIDA NA MESMA DATA EM QUE FOI COMUNICADO O JULGAMENTO DO CONFLITO – DESIGNAÇÃO PARA PROFERIR DECISÕES EM CARÁTER DE URGÊNCIA – DECISÃO AMPARADA EM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREJUÍZOS AO CURATELADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil dispõe que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Desta forma, há respaldo na legislação processual para eventual ratificação dos atos praticados por juízo incompetente, após a remessa dos autos ao juízo competente.

2. Ainda que no caso a decisão ora vergastada tenha sido proferida na mesma data em que comunicado o julgamento do conflito de competência, há de se considerar que o juízo declarado incompetente fora designado para proferir decisões em caráter de urgência e, pelo que denoto, esse foi exatamente o ocorrido.

3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em virtude do poder geral de cautela concedido do magistrado, mesmo após se declarar absolutamente incompetente para julgar o feito, ele pode conceder ou manter decisão liminar, como forma de prevenir eventual perecimento do direito ou a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o Juízo competente se manifeste quanto à manutenção ou cassação daquele provimento cautelar.

4. Ademais, a decisão objeto deste recurso foi proferida após manifestação favorável do Ministério Público, não havendo indícios de que esteja trazendo prejuízos ao curatelado, sendo certo que a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDIRAS GOMES DE FARIA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que, nos autos do pedido de
remoção de curador
promovido por
MARILDE BORGES DE FARIA
, removeu-lhe do cargo de curadora de MIRELLI GOMES DE FARIA para nomear-lhe como curadora a requerente, ora agravada.

Em suas razões (id. 6640787), aduz a parte agravante, em síntese, que foi suscitado conflito negativo de competência pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha e, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que declarou a competência do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, o juízo suscitante proferiu a decisão ora vergastada. Desta forma, sustenta sua nulidade absoluta face a ausência de competência do Juízo.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 6824667 indeferindo o efeito suspensivo pretendido pelo Agravante.

Sem contrarrazões.

Em parecer carreado no id. 7834677, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5013746-45
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDIRAS GOMES DE FARIA

AGRAVAD
O
:
MARILDE BORGES DE FARIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLAVIO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANDIRAS GOMES DE FARIA
contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha
que, nos autos d
o pedido de

remoção de curador

promovido por
MARILDE BORGES DE FARIA
, removeu-lhe do cargo de curadora de MIRELLI GOMES DE FARIA para nomear-lhe como curadora a requerente, ora agravada.

Em suas razões (id. 6640787), aduz a parte agravante, em síntese, que foi suscitado conflito negativo de competência pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha e, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que declarou a competência do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, o juízo suscitante proferiu a decisão ora vergastada. Desta forma, sustenta sua nulidade absoluta face a ausência de competência do Juízo.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 6824667 indeferindo o efeito suspensivo pretendido pelo Agravante e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Isto porque o § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil dispõe que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Desta forma, há respaldo na legislação processual para eventual ratificação dos atos praticados por juízo incompetente, após a remessa dos autos ao juízo competente.

Ainda que no caso a decisão ora vergastada tenha sido proferida na mesma data em que comunicado o julgamento do conflito de competência, há de se considerar que o juízo declarado incompetente fora designado para proferir decisões em caráter de urgência e, pelo que denoto, esse foi exatamente o ocorrido.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em virtude do poder geral de cautela concedido do magistrado, mesmo após se declarar absolutamente incompetente para julgar o feito, ele pode conceder ou manter decisão liminar, como forma de prevenir eventual perecimento do direito ou a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o Juízo competente se manifeste quanto à manutenção ou cassação daquele provimento cautelar. Precedentes: REsp 1.288.267/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 21/8/12; AgRg no REsp 937.652/ES, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 28/6/12.

Ademais, a decisão objeto deste recurso foi proferida após manifestação favorável do Ministério Público, não havendo indícios de que esteja trazendo prejuízos ao curatelado, sendo certo que a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento.

Sendo assim, não vislumbro a alegada nulidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.